Tribunal: STJ
Processo: 0118992-77.2023.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967188 - PE (2025
/0223873-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ROSIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FABIANE DE ANDRADE - RJ119039
FÁTIMA MIRELLA CAVALCANTI DA SILVA DE BRITO
MAIA - PE036616
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA : MARIA CLÁUDIA JUNQUEIRA - PE015361
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PARTICULARIZADA
DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. RAZÕES DEFICIENTES.

SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento
do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52216383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/11/2025 15:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 55310bdd-6089-4cb5-b313-ff7c767dfd8e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/11/2025 10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52216383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/11/2025 15:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 55310bdd-6089-4cb5-b313-ff7c767dfd8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967188 - PE (2025
/0223873-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ROSIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FABIANE DE ANDRADE - RJ119039
FÁTIMA MIRELLA CAVALCANTI DA SILVA DE BRITO
MAIA - PE036616
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA : MARIA CLÁUDIA JUNQUEIRA - PE015361
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PARTICULARIZADA
DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. RAZÕES DEFICIENTES.

SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento
do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51571473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:36
Código de Controle do Documento: 33f8b23b-330a-4912-8879-4f0ee40e8271

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por ROSIVALDO DOS SANTOS,
contra decisão, assim ementada (fl. 382):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO
MILITAR.
CPC/2015.
LICENCIADO EX OFFICIO. NULIDADE DO ATO. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. ALEGAÇÃO GENÉRICA. MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
RAZÕES
DEFICIENTES.

AGRAVO

SÚMULA
284/STF.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante alega que "demonstrou, de forma clara e
fundamentada no Recurso Especial, que houve violação ao disposto nos
artigos 489, §1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil" (fl.400).
Diz que "informa e comprova através de leis e jurisprudências que a
Prescrição de fundo de direito, alegando haver o prazo quinquenal, não
pode prosperar, pois como já demonstrado acima, Lei Estadual no 11.817
/2000,
§ 1o e 2o, I, por ser uma especial e especifica, esta
art. 40,
PREVALECE SOBRE A LEI GERAL (LEX SPECIALIS DERROGAT
LEX GENERALIS)" (fl. 413).
Aduz que houve omissão quanto à existência de coisa julgada.
Impugnação às fls. 427-430.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA51571473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:36
Código de Controle do Documento: 33f8b23b-330a-4912-8879-4f0ee40e8271

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Conforme assentado na decisão agravada, a admissibilidade do
recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente
violados, bem como em que medida teria o acórdão recorrido afrontado
cada um dos artigos atacados ou a eles dado interpretação divergente da
adotada por outro tribunal, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que a ausência
de particularização dos dispositivos legais consubstancia deficiência
insanável, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, incidindo,
por analogia, a Súmula 284 do STF.
Com efeito, na hipótese dos autos, a parte recorrente não demonstrou
ter efetivamente indicado, nas razões de seu especial (fls. 255-281) em
que consistiria à indicada negativa de prestação jurisdicional.
Da releitura do apelo nobre, constata-se que, a parte recorrente, na
verdade, insurge-se genericamente contra o acórdão recorrido, sem,
contudo, proceder a delimitação da violação da matéria insculpida no
regramento indicado, para que, assim, fosse viabilizado o necessário
confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Esclareça-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que, "o especial é recurso de fundamentação
vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
e, portanto,
iura novit curia
ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação
qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir
deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é
inteiramente do recorrente" (AgInt no
Relator
AREsp n.1.411.032/SP,
Documento eletrônico VDA51571473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:36
Código de Controle do Documento: 33f8b23b-330a-4912-8879-4f0ee40e8271

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/9/2019,
30/9/2019)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA 284 DO
STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
[...]
2. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos
dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera
alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à
fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (
.
Súmula 284/STF)
3. "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque
não há na petição do recurso especial a clara indicação dos
dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem
de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a
contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram
citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo
do recurso especial interposto." (AgInt no
Rel.
REsp 1.615.830/RS,
Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
4. Agravo Interno não conhecido (AgInt no
rel.
AREsp 1.773.664/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
grifei).
6/4/2021,

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MERA
REFERÊNCIA OU TRANSCRIÇÃO DO DISPOSITIVO. SÚMULA 284
DO STF.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal de cuja
interpretação o acórdão impugnado divergiu implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Inteligência da Súmula 284 do
STF. Precedentes.
2. A mera referência ou transcrição do dispositivo supostamente ofendido
não supre a deficiência argumentativa do apelo extremo, já que caberia ao
recorrente mencionar, de forma inequívoca, os motivos pelos quais a
interpretação dada pelo acórdão impugnado viola ou nega vigência aos
preceitos legais eventualmente mencionados. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 518.665/TO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
grifei).
9/2/2017,
Documento eletrônico VDA51571473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:36
Código de Controle do Documento: 33f8b23b-330a-4912-8879-4f0ee40e8271

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51571473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/10/2025 19:19:36
Código de Controle do Documento: 33f8b23b-330a-4912-8879-4f0ee40e8271

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.188 / PE
Número Registro: 2025/0223873-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01189927720238172001 1189927720238172001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FABIANE DE ANDRADE - RJ119039
FÁTIMA MIRELLA CAVALCANTI DA SILVA DE BRITO MAIA -
PE036616
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA : MARIA CLÁUDIA JUNQUEIRA - PE015361
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROSIVALDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FABIANE DE ANDRADE - RJ119039
FÁTIMA MIRELLA CAVALCANTI DA SILVA DE BRITO MAIA -
PE036616
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA52207602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: be86fbaa-6727-40c7-b58b-5fb3b670220c

PROCURADORA : MARIA CLÁUDIA JUNQUEIRA - PE015361
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: be86fbaa-6727-40c7-b58b-5fb3b670220c